Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. DISCUSSÃO. FRENAGEM BRUSCA. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL RESERVA. VALORES. DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Dinâmica do Acidente. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A narrativa dos fatos e os vídeos apresentados (em especial, o vídeo juntado no documento de id 21440263) confirmam que, durante trajeto percorrido na Ponte JK, o veículo conduzido pelo réu (ora recorrente) freou bruscamente em frente ao veículo conduzido pelo autor (ora recorrido), com nítida intenção de causar acidente, devido à discussão ocorrida anteriormente. Tal conduta do réu revela imprudência capaz de ter causado acidente de maior gravidade.
3 – Dano material. Locação de veículo. Valor. A condenação buscou preservar o direito de recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização buscou se adequar ao preço pago pela locação de automóvel reserva durante o período em que o automóvel esteve na concessionária, para conserto (ID. 4951784). Ao contrário do que argumenta o ora recorrente, o documento de id 21440313 faz prova do tempo necessário para o conserto do automóvel, que se iniciou da data do acidente até a data da “permissão de saída” (id 21440313), em 30/06/2020. Os contratos de locação realizados pelo recorrido visaram cobrir todo este período. Conforme se verifica nos documentos contidos no id 21440270, foram realizados três contratos, os quais são renovações consecutivas, durante todo este período. O primeiro contrato (9825035, página 1 do documento de id 21440270) possui o valor total de R$1949,26 e cobriu o período entre o dia 01/04/2020 e 01/05/2020 (logo após ao acidente ocorrido em 29/03/2020, conforme o boletim de ocorrência de id 21440267); o segundo contrato (9870011, página 3 do documento de id 21440270) possui o valor total de R$2049,26 e cobriu o período entre 01/05/2020 e 31/05/2020; e o terceiro contrato (que possui o mesmo número do segundo, por tratar-se de renovação deste (página 5 do documento de id 21440270) possui o valor de R$2042,70 e cobriu o período entre 31/05/2020 e 30/06/2020. Quanto à alegação de que o recorrido teria adquirido diversos serviços adicionais, no momento do aluguel do automóvel, esta também não deve prosperar. Conforme se verifica nos contratos juntados no documento de id 21440270, o recorrido fez uso somente dos serviços de: aluguel mensal; proteção completa mensal; condutor adicional; taxa de administração do contrato. Todos esses serviços são inerentes à necessidade do recorrido, uma vez que, pelas normas do bom senso, não se pode forçá-lo a realizar o aluguel do veículo reserva sem a contratação da cobertura de proteção necessária, bem como é admissível que se contrate um condutor adicional, conforme presume-se de seu uso familiar. Ademais, a taxa de administração do contrato de locação se faz necessária no caso, uma vez que realizada a contratação em locadora de veículos.
4 – Dano Material. Valor. Compatibilidade entre o modelo de carro locado e o modelo avariado. Conforme se verifica no documento de id 21440270, fora locado, pelo recorrido, o automóvel de modelo “T-Cross Automático”. Contudo, o modelo de automóvel avariado, no presente caso, fora um “Peugeot 208 Griffe 1.6 Flex 16v 5p Automático (2014/2014)” (conforme se extrai do documento de id 21436807). Em uma breve pesquisa nos sítios eletrônicos de empresas de locação de veículos, verifica-se que a diferença média de valores para locação de veículos similares aos envolvidos neste processo transita em torno de 30% entre categorias similares a ora avariada (Peugeot 208 Griffe) e ora locada (T-Cross Automático). Desse modo, necessária a adequação do valor da condenação referente aos danos materiais. Tendo-se em vista que a sentença condenou o recorrente ao pagamento de R$6041,22, a título de danos materiais, entendo devido a adequação do valor da condenação, retirando-se o percentual 30%, conforme supramencionado, o que totaliza o valor de R$4.228,85. Desse modo, resta a condenação condizente com a reparação efetiva do dano sofrido, evitando-se o enriquecimento sem causa da outra parte.
5 – Danos morais. Ofensas recíprocas. Quanto aos danos morais fixados na sentença, verifica-se pela análise do vídeo de id 21440265 que os recorridos também proferiram insultos em relação ao recorrente, de modo a compensar os danos extrapatrimoniais por ventura causados a eles. Não se pode eximir a conduta reprovável do recorrente, em colocar em risco a vida e a segurança dos motoristas que transitavam naquela pista. Contudo as ofensas também dirigidas a ele não permitem ensejar a reparação por danos morais em favor dos recorridos. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais, bem como proceder ao ajuste do valor da condenação dos danos materiais, totalizando o valor de R$4.228,85.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F